Tribunal: STF
Processo: Rcl 56198
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Agravo regimental na reclamação. Terceirização. Atividade-fim. Adpf nº 324/DF. Permissão constitucional de formas alternativas de prestação de serviços. Ordem de suspensão nacional dos processos de mesma controvérsia proferida no are nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Agravo desprovido. Suspensão do processo na origem.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar o ato reclamado, no tocante à ilicitude da terceirização e ao enquadramento da obreira como bancária, ante o descumprimento da ADPF nº 324/DF.

    II.  QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Em análise: (i) a ocorrência ou não de descumprimento, pela autoridade reclamada, ao entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado na ADPF nº 324/DF; (ii) a incidência, na espécie, da ordem de suspensão nacional proferida no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    III. RAZÕES DE DECIDIR  

    3. No julgamento da ADPF nº 324/DF, esta Suprema Corte reconheceu a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, inclusive entre pessoas jurídicas distintas, não se configurando relação de emprego entre contratante e contratado. 

    4. Ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, muito embora a relação entre elas tenha se dado mediante contrato de natureza civil firmado entre a reclamante e a empresa empregadora da beneficiária, a decisão reclamada se distancia da jurisprudência vinculante desta Corte, na qual assentada a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns.

    5. A questão posta nos presentes autos passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

    6. O Ministro Gilmar Mendes, Relator do ARE nº 1.532.603/PR, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, motivado pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre as referidas questões.

    7. Verificada a pertinência temática entre o discutido na origem e as questões objeto da ordem de suspensão nacional, o sobrestamento da ação trabalhista até o julgamento definitivo do referido recurso extraordinário é medida que se impõe.

    8. Nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

    9. Cuidando-se de comando cogente em todo o território nacional, cujo conteúdo traduz circunstância do qual o magistrado está autorizado a conhecer, inclusive de ofício, deve a ordem de suspensão integrar o presente julgado.

    IV. DISPOSITIVO

    10. Agravo regimental ao qual se nega provimento, determinada, ex officio, a suspensão do processo nº 0020394-60.2017.5.04.0013, na origem, até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).